Tribunal: STF
Processo: RE 1447841
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: 



    “FEPASA — Complementação de proventos - Pretensão ao restabelecimento de piso salarial de dois salários mínimos e meio — Cláusula incluída no capítulo de "correção salarial e produtividade — Somente alguns co-Autores recebem valores inferiores ao piso salarial de 2,5 salários mínimos estabelecido em Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 — Aplicação da Lei n° 11.960/09 — Recurso dos Autores não provido e parcialmente provido o recurso da Fazenda do Estado. ” 



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos sem efeitos modificativos. Eis a síntese do julgado:



    “Embargos de Declaração — Alegação de omissão no tocante ao restabelecimento da diferença de 13% entre o piso salarial da categoria correspondente a 2,5 salários mínimos — Vício constatado — Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.” 



    Alega-se, no recurso extraordinário, violação do artigo 7°, incisos IV; V e VI, da Constituição Federal.



    Postulam “os recorrentes seja respeitado o piso salarial de 2,5 salários mínimos e a eqüidistância das classes salariais no plano de cargos e salários nos termos do artigo 7° da Lei Maior”.



    Em 30 de outubro de 2019, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando os Temas n° 256 e 273. 



    Após novo julgamento do feito, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deixou de exerceu o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Apelação Cível - Aposentados ou pensionistas Ferroviários - Extinta Fepasa - Complementação de Beneficio - Retorno dos autos em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, I e II do CPC — Acórdão que não contraria o RE n° 603.451/SP do STF — Decisão mantida”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação: 



    “O art. 1° da Lei Estadual n° 3.720, de 09.02.83, preconiza que os ferroviários se beneficiariam de uma complementação de aposentadoria ou no caso de seus dependentes, de uma complementação de pensão, nos termos das Leis Estaduais n°s 1.386/51, 4.819/58 e 200/74. 



    Com o advento da Lei Estadual n° 9.343, de 22.02.96, a extinta FEPASA se desvinculou do Estado, todavia o art. 40 manteve expressamente aos ferroviários, como direito adquirido, a complementação dos proventos de aposentadorias e pensões, com base na legislação estadual e nos moldes do Contrato Coletivo de Trabalho firmado em 1995/1996, atribuindo à Fazenda Estadual a responsabilidade pelas respectivas despesas. 



    Dessa maneira, a Fazenda Pública responsabilizou-se pela complementação da aposentadoria da categoria dos autores, benefício esse assegurado pelos arts. 192 e 202 do Decreto Estadual n° 35.530, de 19.12.59. 



    Realmente, a Lei n° 9.346/96 estabeleceu em seu art. 40, a responsabilidade do Estado pela complementação da aposentadoria e pensões dos inativos e pensionistas nos moldes da legislação estadual específica e do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996, o qual reconheceu aos inativos a complementação e o piso salarial de 2,5 salários-mínimos estabelecido nos itens 4.3 e 4.17.



    Como se vê às fls. 44, a pensionista OBedia Scaggion Borges recebe a título de salário base R$ 1.233,24 já incluído o valor percebido pelo INSS. 



    Levando-se em conta que o salário mínimo vigente em maio de 2010 para operador de máquina, segundo a Lei n° 13.983/2010 era de R$570,00, percebe-se que Obedia Scaggion Borges não recebia o piso de 2,5 salários mínimos (R$1.425,00), havendo uma diferença de R$191,76 a receber. 



    (...)



    Olda Montovani Socolowski se encontra na mesma situação, recebendo a título de pensão R$ 1.233,24, 'bem como Terezinha Minhano Gamonal, Yolanda de Marchi Cingano que percebem R$ 1.062,67 (fls. 60 e 70), sendo que o salário mínimo vigente em abril de 2008, segundo a Lei n° 12.640/2007 era de R$450,00 (x 2,5 -> R$1.125,00). 



    Os demais co-Autores não se enquadram na mesma situação, conforme se constata nos holleriths juntados às fls. 77/84/91/98 e 106. 



    Assim, a ação é procedente para Obedia Scaggion Borges, Olda Montovani Socolowski, Terezinha Minhano Gamonal e Yolanda de Marchi Cingano pois não tiveram garantidos o salário base equivalente a 2,5 salários mínimos vigentes, restando a improcedência para Alexandrina Carolina da Silva, Benedicta Apparecida lamil Vitalli, Nair Sebastião Zadra, Ondina Campos Fosco e Sebastiana Ferreira da Silva. 



    Não há violação à Súmula Vinculante n° 04 do STF, uma vez que trata-se, tão somente, de extensão salarial já estabelecida em Contrato Coletivo de Trabalho, como já decidido na apelação cível n° 0004357- 78.2011.8.26.0053, de Relatoria do Desembargador Nogueira Diefenthaler”



    Desse modo, a pretensão formulada pelos recorrentes de que haja uma proporção do piso salarial de acordo com os níveis da carreira a fim de diferenciar uma classe da outra não dispensa a análise da legislação infraconstitucional pertinente, do contrato coletivo firmado e das provas dos autos, operações vedadas em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279, 454 e 636 da Corte. Neste sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Fatos e provas. Legislação local. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n° 1.248.930/SP-AgR, Plenário, de minha relatoria, DJe 10.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n° 1.078.369/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.9.2018).



    Ressalte-se, por fim, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 675.608/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria constitucional semelhante à versada nesse feito. 



    Esse julgado restou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-FERROVIÁRIO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL – RFFSA. OFENSA INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I – O o exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. II – Repercussão geral inexistente.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente